Tribunal: TCU
Processo: 026.981/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em processo de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preço 34/2019, conduzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a aquisição de ar condicionado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preço 34/2019, conduzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a aquisição de aparelhos de ar condicionado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes na mencionada decisão monocrática; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e à representante.